Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DO USUÁRIO E DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETORES ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS) MANTIDOS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos testemunhos policiais nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentação e apreensão, pelas filmagens da apreensão e pelos laudos de exame pericial.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes quando consta dos autos e da folha de antecedentes penais do acusado certidão de condenação, por fato anterior, com trânsito em julgado.
4. A quantidade dos entorpecentes apreendidos, correspondente a 24 (vinte e quatro) quilos de maconha, constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes.
6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que há estabelecimento escolar próximo ao ponto de tráfico.
8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.
9. Recurso conhecido e desprovido.